Tribunal: TJMT
Processo: 1030288-28.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1030288-28.2023.8.11.0000
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Outras fraudes, Abolitio Criminis, Suspeição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA (EXCIPIENTE), MAURO MENDES FERREIRA (EXCEPTO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUAN CAIO DA SILVA - CPF: 036.000.441-50 (ADVOGADO), VIRGÍNIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA (EXCEPTO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), MAURO MENDES FERREIRA registrado(a) civilmente como MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA - CPF: 571.374.981-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - DESEMBARGADOR (EXCEPTO), ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA - CPF: 006.386.211-51 (EXCIPIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. MANIFESTARAM SEUS IMPEDIMENTOS OS 2º VOGAL - EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO , 4º VOGAL - EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA, 5º VOGAL - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, E O 9º VOGAL - EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSCRITOR DO PARECER DA CÚPULA MINISTERIAL E DO DESEMBARGADOR QUE ATUARIA COMO REVISOR – PEÇA INICIAL NÃO SUBSCRITA PELA PARTE – PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS – NÃO CONHECIMENTO DA EXCEÇÃO.

Para recusar o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça e a atuação de Desembargador na qualidade de Revisor da ação revisional, opondo o incidente de exceção de suspeição, deve a parte fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, conforme preceitua o art. 98 do Código de Processo Penal, requisito não observado in casu, a ensejar o não conhecimento do incidente.

R E L A T Ó R I O

EXCIPIENTE:

ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA

EXCEPTO(S):

DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

EXCEPTO(S):

Promotor de Justiça Dr. WESLEY SANCHEZ LACERDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de
Exceção de Suspeição
, com pedido de concessão de efeito suspensivo
, manejada por
ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA
no contexto da revisão criminal n.º 1016195-60.2023.8.11.0000, asseverando a parcialidade do então d. Revisor, Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri, bem como do i. Promotor de Justiça que subscreveu o parecer, Dr. Wesley Sanchez Lacerda.

Em relação ao
Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri
, invoca
en passant
eventual impedimento do magistrado por ter atuado como 1º Vogal no julgamento da apelação criminal
n.º 0004490-97.2016.8.11.0042 pela Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, para então concentrar esforços na tese de
afetação pessoal capaz de induzir parcialidade na apreciação da ação revisional sob sua revisão
, ao argumento de que o eminente Desembargador, em tese, vem demonstrando sua animosidade em relação ao excipiente desde o julgamento do recurso de apelação, uma vez que, durante aquela sessão, teria desconsiderado os argumentos declinados pela Defesa e, ainda, pressionado o 2º Vogal a proferir voto, ao que se soma a circunstância de o douto Desembargador supostamente manter relações comerciais com ex-sócio do Governador Mauro Mendes – que vem a ser a parte adversa ao ora excipiente na ação penal privada cuja condenação se pretende desconstituir com a revisão criminal –, além disso, o sr. Willian Marcel de Moura Grunemberg, sobrinho do Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri, seria assessor especial da Casa Civil de Mato Grosso e sócio administrador da empresa MVP Participações Ltda., da qual o excepto é sócio majoritário.

Com lastro em tais premissas, requer o acolhimento da presente exceção de suspeição, a fim de que o feito seja redistribuído a outro Revisor, e instrui o incidente com documentos (ID 195884175, ID 195884180, ID 195884184, ID 195884190, ID 195884193 e ID 195884197).

De outro lado, no que toca ao
i. Promotor de Justiça Dr. Wesley Sanchez Lacerda
, sustenta que fora incluído pelo Conselho Superior do Ministério Público Estadual na lista sêxtupla destinada ao preenchimento da vaga do cargo de Desembargador no TJMT pelo Quinto Constitucional, e vários
sites
de notícias apontariam o aludido membro do
Parquet
como favorito para compor a lista tríplice definida pelo TJMT e, em última instância, para a escolha final pelo Governador do Estado de Mato Grosso, que, como dito, é a parte adversa ao excipiente na ação penal privada cuja condenação proferida em face do autor deste incidente se pretende rescindir por meio da ação revisional, circunstâncias que afirma levantarem dúvidas sobre a capacidade do i. Promotor de Justiça atuar de maneira imparcial e independente ao emitir parecer nos autos da revisão criminal n.º 1016195-60.2023.8.11.0000.

Firme nessas arguições, postula o acolhimento da exceção de suspeição a fim de que seja determinada a “
redistribuição do processo a outro membro do Ministério Público que não tenha qualquer vínculo ou interesse na vaga de Desembargador
”, e instrui o incidente com documentos (ID 195886156, ID 195886159 e ID 195886172).

Instado a se manifestar, o
i. Promotor de Justiça Dr. Wesley Sanchez Lacerda
, ora excepto, refutou a arguição de suspeição assinalando a subsunção dos argumentos do excipiente a nenhuma das hipóteses de suspeição taxativamente previstas no Código de Processo Penal para os membros do Ministério Público, além da inexistência de qualquer interesse seu na causa ou em favor das partes, aduzindo, nesse diapasão, que a revisão criminal discute a pretensão do Requerente em desconstituir a coisa julgada materializada em seu desfavor, logo, as partes na ação revisional são apenas o Revisionando e o Ministério Público, ao passo que o Governador do Estado foi parte tão somente da queixa-crime, a reforçar a insubsistência da alegação de parcialidade suscitada pelo excipiente (ID 195886182).

Oportunizada a manifestação ao
Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri
, sustentou, a seu turno, a irregularidade da exceção ajuizada sem a procuração específica e com poderes especiais, e a inocorrência de impedimento nos moldes regimentais; bem assim, refutou qualquer animosidade em relação ao excipiente, destacando a inocorrência de ânimos exaltados quando do julgamento da apelação criminal em que atuou como 1º Vogal, em relação a qual frisou ter proferido voto com lastro nas provas disponíveis nos autos, e finaliza aduzindo que o só fato de o excipiente porventura nutrir inimizade para com o atual Governador e o sobrinho do excepto ser servidor estadual comissionado, não compromete a sua atuação em processos em que o ora excipiente figura como parte, da mesma forma como não o torna suspeito a circunstância da empresa da qual é sócio não administrador, possuir relação comercial com o ex-sócio do gestor estadual (ID 195886187).

Mantida sob minha relatoria a exceção de suspeição porquanto não fui apontado como excepto, recepcionei-a sem efeito suspensivo, considerando que a mera alegação conjectural de fatos relacionados apenas indiretamente com o Desembargador Revisor e o Promotor de Justiça parecerista não se presta a afastá-los da lide, demais disso, não restou evidenciado de plano qualquer risco à regularidade da tramitação da revisão criminal acaso não suspensa até o julgamento do incidente (ID 195889163).

É o relatório.

Não se tratando de feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Sob nenhuma ótica merece prosperar o presente incidente, ajuizado, à toda evidência, sem qualquer respaldo legal.

Na seara de admissibilidade do procedimento de exceção de suspeição, o excipiente deixou de observar requisito formal assaz a impossibilitar a apreciação de sua pretensão, afinal, a petição inicial não foi assinada pelo excipiente, mas, tão somente, pelo seu advogado Dr. Juan Caio da Silva, a quem não foram outorgados poderes especiais para ajuizamento desta exceção de suspeição, conforme se infere da procuração disponível no documento digital de ID 195886193, o que afronta as disposições do artigo 98 do Código de Processo Penal,
verbis
:

“
Art. 98. Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas
.”

Extrai-se do referido artigo que a exceção de suspeição deve ser oposta em petição específica para essa finalidade, devendo ser assinada pela própria parte ou por seu procurador com poderes especiais. Malgrado não se exija que a procuração contenha o resumo dos fatos envolvendo o excepto, dela deve constar expressamente os poderes para apresentar a peça contra o magistrado.

Consoante leciona Guilherme de Souza Nucci, a razão desta exigência decorre do fato de que “
a suspeição, em regra, envolve acusação grave, imputando ao juiz, quando este não se deu por suspeito ou impedido de ofício, uma conduta parcial qualquer. Por tal razão, vincula o seu autor às alegações formuladas, de caráter pessoal, à autoridade judiciária, podendo representar crime contra a honra, pensamos ser sempre cauteloso que o advogado, em vez de procuração com poderes especiais, colha a assinatura do patrocinado na petição de exceção, evitando futura alegação de excessos não consentidos
.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 10ª ed. São Paulo: RT, 2011, p. 294-295).

No mesmo sentido, Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer destacam a importância da exigência legal, justificando-a “
em razão da gravidade do procedimento, em cujo interior, não raramente, se encontrará imputações de fatos desairosos à pessoa do juiz, podendo até tangenciarem a matéria criminal, quando injuriosa, difamante ou caluniadora a exceção. Daí deve-se mesmo identificar com precisão o responsável pela imputação, o que se iniciaria com a exigência de poderes especiais ao advogado, ressalvada a hipótese de a parte também subscrever a petição
.” (OLIVEIRA, Eugenio Pacelli. FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2011, p. 261).

Ao que se vê, o formalismo se justifica para evitar que o advogado atue contra a vontade do representado (e para que esse tenha plena ciência dos fatos e articulações), considerando-se a gravidade das alegações contidas na exceção, que podem, inclusive, configurar crime contra a honra do eminente Desembargador e do douto Promotor de Justiça, que podem vir a responsabilizar o excipiente.

Necessária, pois, para a admissão da exceção de suspeição, a existência de procuração com poderes especiais, sem a qual o conhecimento do incidente é inviabilizado.

Sobre a obrigatoriedade de a petição inicial vir assinada pelo excipiente ou por procurador com poderes especiais, destaco os seguintes julgados:

“
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE - PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS - PEÇA INICIAL NÃO SUBSCRITA PELA PARTE - NÃO CONHECIMENTO. Para recusar a atuação do juiz, opondo o incidente de exceção de suspeição, deve a parte fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, conforme preceitua o art. 98 do Código de Processo Penal, sob pena de não conhecimento do incidente.
” (TJMG – Exceção Suspeição-Cr 1.0000.21.116402-5/000, Relator (a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/09/2021, publicação da sumula em 24/09/2021).

“
PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DOS JUÍZES EXCEPTOS. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS OU ASSINATURA DO EXCIPIENTE NA PETIÇÃO. INOBSERVÂNCIA À PREVISÃO DO ART. 98 DO CPP. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO INCIDENTE. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O artigo 98 do Código de Processo Penal assim dispõe que "quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas." 2. Da análise dos autos, constata-se que a procuração constante à pág. 10 não atribui poderes especiais ao causídico, bem como que a petição foi assinada exclusivamente pelo advogado da causa. 3. Assim, é nítido que a exceção de suspeição não comporta conhecimento, devendo ser de pronto rechaçada, diante da ausência de pressuposto de validade específico do incidente, consubstanciada na inobservância ao art. 98 do CPP. 4. Exceção de suspeição não conhecida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em não conhecer da exceção de suspeição, nos termos do voto do Relator.
” (TJ-CE - Exceção de Suspeição: 0000142-25.2024.8.06.0000 Guaiuba, Relator: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, Data de Julgamento: 05/03/2024, Data de Publicação: 05/03/2024).

Em tempo, apesar da configuração da preliminar de ausência de requisito para a instauração válida e regular da presente exceção de suspeição, curial destacar em abono que, conquanto tenha atuado como 1º Vogal no julgamento da apelação criminal n.º 0004490-97.2016.8.11.0042, nenhum impedimento existiria na atuação do Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri como revisor da ação revisional
n.º 1016195-60.2023.8.11.0000, pois, segundo o
disposto no artigo 220, §6º, do RITJMT, “
Na revisão criminal, não poderá oficiar como Relator o Desembargador que tenha pronunciado decisão de qualquer natureza no processo original,
inocorrendo o impedimento em relação ao Revisor e aos Vogais
”. Grifei.

Acresça-se, outrossim, que com a alteração da composição desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas a partir do ingresso dos três novos Desembargadores, o Revisor originário dos processos de minha relatoria passou a ser o Exmo. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, a tornar prejudicada a pretensão do excipiente de afastar o Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri da condição de Revisor da ação revisional.

Igualmente, caíram por terra as elucubrações feitas pelo excipiente quanto à falta de independência do douto parecerista em manifestar-se em revisão criminal que visa desconstituir sentença proferida em proveito do atual Governador do Estado, a quem caberia a escolha do novo Desembargador do TJMT pelo quinto constitucional disponível aos membros do Ministério Público, uma vez que o i. promotor de Justiça Dr. Wesley Sanchez Lacerda, apesar de ter figurado na lista tríplice elaborada por este e. Tribunal de Justiça, não foi escolhido pelo gestor estadual.

Em todo caso, como destaquei na decisão que rejeitou a concessão de efeito ativo à presente exceção, o pronunciamento da Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, não vincula o julgador, pois, como cediço, “
a manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão

julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo
.” (STJ – AgRg nos EDcl no AREsp n. 809.380/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 26/10/2016).

Enfim, não se descuida que as causas de suspeição atinentes à inimizade capital em relação a uma das partes ou o interesse dela no julgamento da causa, a influenciar na sua imparcialidade, não se perfaz com mera alegação de animosidade, exigindo-se indicação da plausibilidade de que o agente atua movido por razões de ódio, rancor ou vingança. Nesse sentido: STF – Arguição de Suspeição 89, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/9/2017.

E,
in casu
, as alegações deduzidas em face dos exceptos não restaram minimamente demonstradas, notadamente em razão de revelarem suposições e conjecturas criadas pelo próprio excipiente, sem embasamento fático a justificar a alegada inimizade entre as partes ou mesmo o interesse do membro do Ministério Público ou do Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri no julgamento da revisão criminal
n.º 1016195-60.2023.8.11.0000, sendo cediço que o afastamento do revisor natural da ação revisional e do promotor de justiça que emitiu o parecer somente deve ocorrer em casos excepcionais, se justificando, por exemplo, quando ficar comprovada sem qualquer sombra de dúvida a parcialidade desses atores processuais, o que reclama prova direta neste sentido, não bastando a simples especulação da parte sem qualquer sustentação concreta.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, à míngua do preenchimento de requisito para o processamento da presente exceção de suspeição,
NÃO CONHEÇO

do incidente.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Despacho:

Cuida-se de exceção de suspeição oposta por ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA, em relação ao Exmo. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, nos autos de Revisão Criminal n. 1016195-60.2023.8.11.0000, em trâmite nesta Corte Estadual.

Sem maiores delongas, atuei como advogado dos querelantes MAURO MENDES e VIRGÍNIA MENDES na ação penal e no respectivo recurso apelação (objeto da revisão criminal em questão), promovidas em desfavor do querelante/excipiente.

Portanto, neste caso concreto,
declaro-me impedido na forma do art. 252, II, do Código de Processo Penal.

Considerando a minha condição de vogal, desnecessária qualquer providência de redistribuição.

Registre-se.

Desembargador
Hélio Nishiyama

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024